Tribunal: TJSP
Processo: 1018765-03.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. Alegação da autora de que foi vítima de um golpe praticado pela ré, que se concretizou em razão da falha na prestação de serviço pelo banco. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A apelante afirma que a ré intermediava a negociação para a compra de imóveis, porém diante da demora na concretização do negócio passou a desconfiar e

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. Alegação da autora de que foi vítima de um golpe praticado pela ré, que se concretizou em razão da falha na prestação de serviço pelo banco. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A apelante afirma que a ré intermediava a negociação para a compra de imóveis, porém diante da demora na concretização do negócio passou a desconfiar e desistiu, tendo desembolsado R$920.000,00. Acontece que a ré trouxe uma declaração assinada pela autora afirmando que recebeu a devolução dos valores pagos referentes à negociação dos imóveis. Fraude ou golpe não configurado. Houve apenas a desistência de um negócio com a devolução do valor. Endosso dos cheques que permitem a circulação, inexistindo prova de falsidade, que deveria ser feita por documento ou perícia gráfica, sendo inadequada a prova testemunhal para este fim. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.